Tribunal: TJDFT
Processo: 0711967-70.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO QUALIFICADA PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E PRATICADA POR MAIS DE DUAS PESSOAS COM EMPREGO DE ARMA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. IN DUBIO PRO REO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. Todavia, a palavra do ofendido deve estar alinhada com outros elementos e indícios coligidos no processo, o que não ocorre no caso em análise.
2. Confirma-se a sentença que absolveu o réu da imputação da prática do crime de extorsão qualificada pela restrição de liberdade da vítima e praticada por mais de duas pessoas com emprego de arma quando não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que o acusado praticou da empreitada criminosa.
3. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para manter a absolvição do apelado.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido para manter a sentença que absolveu o réu da conduta tipificada no artigo 158, §§ 1o e 3o do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.